Tribunal: TJMT
Processo: 1005073-84.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) No 1005073-84.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: JANDERSON DOS SANTOS LOPES
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL – REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – MERA REITERAÇÃO DO PEDIDO – INEXISTÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS A AUTORIZAR O PROCESSAMENTO DA AÇÃO CONSTITUCIONAL – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
À míngua de novos elementos probatórios a autorizar o processamento da ação constitucional, não se revela admissível a mera reiteração da pretensão outrora denegada.
“O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vista ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP” (AgRg no AREsp 1453128/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 12/02/2020).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1005073-84.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Aplicação da Pena]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUZIA FELIX GONCALVES - CPF: 113.376.132-15 (ADVOGADO), JANDERSON DOS SANTOS LOPES - CPF: 048.163.881-41 (AGRAVANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRE FELIX GONCALVES - CPF: 017.480.271-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) No 1005073-84.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: JANDERSON DOS SANTOS LOPES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL – REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – MERA REITERAÇÃO DO PEDIDO – INEXISTÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS A AUTORIZAR O PROCESSAMENTO DA AÇÃO CONSTITUCIONAL –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

À míngua de novos elementos probatórios a autorizar o processamento da ação constitucional, não se revela admissível a mera reiteração da pretensão outrora denegada.

“O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vista ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP”
(AgRg no AREsp 1453128/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 12/02/2020).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) No 1005073-84.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: JANDERSON DOS SANTOS LOPES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Turma:

Cuida-se de Recurso de Agravo Regimental interposto por Janderson dos Santos Lopes, em face da decisão monocrática proferida nos autos da Revisão Criminal n. 1005073-84.2022.811.0000, que extinguiu a ação constitucional, sem resolução do mérito, por cuidar de mera reiteração de pedido, sem a apresentação de qualquer fato novo.

Sustenta que
“duas matérias foram suscitadas na revisão criminal: nulidade processual a recair sobre interceptação telefônica no interior de uma penitenciária, cuja inciativa e permanência da captação ilegal foi liderada pelo Mistério Público e, cerceamento de defesa por parte do d. Juízo de primeiro grau. Ambas as matérias são de ordem pública e não se sujeita a preclusão, podendo ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição, além de não terem sido devidamente escrutinadas”
.

Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou sua reforma.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Wesley Sanchez Lacerda, opinou pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) No 1005073-84.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Novamente, agora em sede de agravo regimental, a parte pretende provocar novo exame do mérito da ação penal, o que envolve novo juízo de valor sobre a validade das provas produzidas durante a instrução processual, notadamente quanto à
ilegalidade das interceptações telefônicas, sobretudo pelo indeferimento do pedido para realização de perícia na voz dos interlocutores, além do indeferimento da oitiva da testemunha Francisco Soares Lacerda, o que, segundo alega, acabou por cercear sua defesa.

Além disso, sustenta que a acusação se valeu de prova ilícita, concernente à interceptação de um telefone celular utilizado na penitenciária [art. 50, VII, da LEP].

A decisão hostilizada, por mim proferida em
22-3-2022
foi calcada nos seguintes termos:

“[...] Após examinar minuciosamente a peça vestibular, verifico que
os pedidos nela encartados são idênticos aos já decididos
– e rejeitados à unanimidade – por esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
na Revisão Criminal n. 1001752-12.2020.811.0000
[julgado em 7-7-2020], de minha relatoria, assim ementada:

‘REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PARECER DA PGJ PELA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ADMISSÃO DA REVISIONAL – PRETENDIDA ANULAÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA – ALEGADA NULIDADE NO INDEFERIMENTO DE PERÍCIA DE VOZ E NA OITIVA DE TESTEMUNHA – IMPERTINÊNCIA – REDISCUSSÃO DE TESES JÁ ENFRENTADAS PELO JUÍZO SENTENCIANTE E NA FASE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS A AUTORIZAR A CASSAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR REVISÃO CRIMINAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Admite-se a revisão criminal quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

A imprestabilidade da ação para rediscutir questões debatidas e decididas, inclusive em sede recursal, é temática a ser enfrentada no mérito da revisional, pois é nesta fase que será analisada a tese defensiva e a presença de algum dos requisitos listados no artigo 621 do Código de Processo Penal.

A revisão criminal não pode ser utilizada para rediscutir teses amplamente debatidas no curso da ação penal, inclusive na fase recursal, como apenas mais um meio de impugnação a serviço da defesa, sem que os fundamentos do pedido encontrem amparo em novos elementos de prova, em erro quanto à existência ou ausência de determinado documento ou na manifesta colidência com a lei ou com a prova dos autos’.

Registre-se ainda que, com o julgamento da revisional, o requerente interpôs Agravo ao Superior Tribunal de Justiça, o qual não foi admitido nestes termos:

‘Trata-se de agravo interposto por JANDERSON DOS SANTOS LOPES contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que não admitiu o recurso especial manejado com apoio no art. 105, III, "a", da Constituição Federal.

Nas razões do presente recurso, o agravante alega, além de divergência jurisprudencial, em suma, violação: a) aos arts. 184 e 386, VII, ambos do CPP, diante da dispensa, sem prévia manifestação da Defesa, da realização da perícia de voz inicialmente deferida, a ensejar a absolvição por insuficiência de provas e b) ao art. 564, IV, do CPP, ao argumento de cerceamento de defesa diante do indeferimento da oitiva da testemunha Francisco Soares Lacerda.

Requer o provimento do recurso, para cassar/rescindir a sentença proferida nos autos com o fito de manter a perícia de voz anteriormente deferida pelo Juízo de Primeiro Grau nos áudios referentes ao recorrente, bem como para deferir a oitiva da testemunha.

Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 599-605).

O recurso foi inadmitido em razão da incidência do óbice da Súmula 284 do STF (eSTJ, fls. 8304-8305). Daí este agravo (e-STJ, fls. 606-609).

O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do recurso (e-STJ, fls. 654-657).

É o relatório.

Decido.

A irresignação não merece conhecimento.

Conforme constante da decisão agravada, "in casu, a despeito de alegar ofensa aos arts. 184, 386, VII e 564, IV, todos do CPP, além de divergência jurisprudencial, verifica-se que o Recorrente se limitou a reproduzir, de forma praticamente literal, as razões contidas na Revisão Criminal, ignorando por completo os fundamentos consignados no acórdão recorrido para a rejeição das teses apresentadas" (e-STJ fl.609).

Por outro lado, o recorrente não refutou adequadamente tais fundamentos da decisão agravada no tocante à aplicação da Súmula 284/STF. Com efeito, nas razões do agravo, continuou limitando-se apenas a reiterar o contido no recurso especial, e, como bem ponderou o Ministério Público Federal em seu parecer, "o agravante limitou-se a reafirmar genericamente que preencheu os requisitos de admissibilidade do recurso especial, o que, por certo, não supre a exigência de dialeticidade do recurso" (e-STJ, fl. 656).

Com isso, é inafastável a aplicação do impeditivo da Súmula 182 deste Superior Tribunal ("é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada"). Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: AgRg nos EREsp 1.387.734/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, DJe de 9/9/2014; e AgRg nos EDcl nos EAREsp 402.929/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe de 27/8/2014.

Anote-se, ainda, que o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 932, reafirmou a orientação do STJ, ao exigir a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.

Ademais, tem-se que "a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, para afastar a incidência da Súmula 182/STJ, não basta a impugnação genérica dos fundamentos da decisão agravada, é necessário que a contestação seja específica e suficientemente demonstrada" (AgInt no REsp 1.600.403/GO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/8/2016, DJe 31/8/2016).

Por fim, acrescenta-se que, em recente julgamento do EAREsp 746.775 (DJe 30/11/2018), a Corte Especial do STJ manteve o entendimento da necessidade de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da Súmula 182/STJ.

Ante o exposto, com apoio no art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ, não conheço do agravo em recurso especial’.

A referida decisão transitou em julgado em 15-6-2021, quando foi definitivamente arquivado.

Assim, forçoso concluir que se operou a
coisa julgada
sobre as questões aqui debatidas, o que
impede o conhecimento de uma nova revisão criminal, sob os mesmos fundamentos da anterior
.

Aliás, como mencionado na revisão criminal anterior, não só as teses aqui alegadas como também a legalidade das interceptações e das demais provas produzidas na instrução foram devidamente debatidas e analisadas no curso na ação penal, inclusive na fase recursal, não podendo a presente ação revisional ser utilizada como mais um meio de impugnação a serviço da defesa,
sem que os fundamentos do pedido encontrem amparo em novos elementos de prova, ou na manifesta colidência com a lei ou com a prova dos autos [ainda não apreciadas].

Diante do exposto, com fulcro no artigo 51, XII, a, do Regimento Interno desta Corte,
REJEITO
liminarmente
esta revisão criminal,
por se tratar de mera reiteração de outra idêntica, já rejeitada pelo órgão colegiado
”
(id. 122112494).

A despeito da irresignação defensiva, não há qualquer prova ou fundamento novo a autorizar o processamento da presente ação constitucional, nem mesmo circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Na verdade, as questões deduzidas
nesta segunda revisional
[nulidade da medida de intercepção telefônica e cerceamento de defesa] foram objeto de julgamento na fase recursal (Apelação n. 0018752-41.2017.811.0002) e na primeira revisão criminal (n. 1001752-12.2020.811.0000), tendo o réu se limitado a reeditar argumentos já rejeitados.

Neste viés, como mencionei na decisão objurgada, por se tratar de reiteração de argumentos,
“forçoso concluir que se operou a coisa julgada sobre as questões aqui debatidas, o que impede o conhecimento de uma nova revisão criminal,
sob os mesmos fundamentos da anterior
”
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022